Tribunal: STF
Processo: RHC 270974
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Valmir Ramos de Souza, em 16.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.055.872/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado como incurso nas penas do caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, porque, “agindo em concurso e com unidade de desígnios [com corréu], traziam consigo e venderam uma porção de ‘cocaína’ para o usuário Alex Sandro Alves de Brito, bem como guardavam e tinham em depósito, na casa localizada no mesmo endereço, com a finalidade de disseminação ilícita, diversas porções de ‘maconha’ e ‘cocaína’” (fl. 1, e-doc. 5).

Em 29.9.2025, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP recebeu a denúncia e afastou a preliminar de nulidade da busca domiciliar (e-doc. 7).

Sob a alegação de constrangimento ilegal em razão do recebimento da denúncia, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2338377-59.2025.8.26.000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, apontando como autoridade coatora o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP.

Em 20.11.2025, a 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2338377-59.2025.8.26.000, nestes termos:
“Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, sob a alegação de nulidade das provas, ante a suposta violação de domicílio. Inviabilidade. Não se vislumbra, por ora, a aventada violação de domicílio, pois a dinâmica dos fatos, demonstrada pelos elementos iniciais de prova, denota a existência, em princípio, de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP. Denota-se que os guardas municipais, após visualizarem a venda de entorpecentes em frente ao endereço, bem como o armazenamento de parte das drogas em um recipiente levado para o interior da residência, decidiram efetuar a abordagem e a busca domiciliar, logrando êxito em apreender as substâncias ilícitas, inexistindo ilegalidade patente a ser reconhecida pela via do presente writ. A aventada ilegalidade das provas é questão que enseja dilação probatória, cabendo à magistrada a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu entrada dos agentes públicos no imóvel. Excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 9).

3. Em 26.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.055.872/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a declaração de nulidade da busca domiciliar, pela alegada ausência de fundadas razões para o ingresso dos guardas municipais na residência e de consentimento do morador, e o consequente trancamento da ação penal pela pretensa falta de justa causa (e-doc. 3).

4. Em 28.11.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou o Habeas Corpus n. 1.055.872/SP (e-doc. 12). Na sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. APARENTES FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou  habeas corpus, em que se pleiteava o reconhecimento da nulidade de provas obtidas na ação penal originária por violação de domicílio. 
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Segundo a exordial acusatória, agentes estatais, operando sistema de videomonitoramento, teriam visualizado o corréu vendendo entorpecentes em frente à residência do agravante, o qual permaneceria no portão vigiando a ação e teria recolhido uma lata contendo drogas, levando-a para o interior do imóvel. Após a abordagem do corréu, com quem, em tese, foram apreendidos cocaína e dinheiro, os agentes ingressaram na residência. No interior, localizaram a referida lata contendo porções de cocaína e maconha. 
3. O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e afastou a preliminar de nulidade da busca domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
4. A questão em discussão consiste em saber se ficou evidenciada ilegalidade que autorize o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em desfavor do agravante, por violação de domicílio alegadamente sem fundadas razões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
5. Os elementos informativos colhidos, em princípio, indicam que a entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas que apontavam para a existência de situação de flagrante delito no local. 
6. A via do habeas corpus, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no processo principal.
7. Não há risco direto e imediato à liberdade de locomoção do agravante, que responde solto à ação penal, não servindo o rito constitucional do habeas corpus para análise de teses jurídicas que possuem meios próprios de solução, sem qualquer reflexo no direito ambulatorial. 
IV. DISPOSITIVO. 
8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 27).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “após a abordagem realizada pelos Guardas Civis, foram conduzidos à Delegacia Leonardo Oliveira Silva, Alex Sandro Alves de Brito, Luiz Felipe de Oliveira Ruiz e Brendon Trajino da Silva. A autoridade policial esclareceu, contudo, que Valmir não foi encaminhado, diante da ausência de elementos indiciários que justificassem sua condução, pois teriam visualizado sua suposta participação apenas pelas câmeras após a abordagem. Questiona-se: se não havia flagrante naquele momento em relação ao Recorrente (Valmir não foi levado ao plantão policial em razão disso), por qual motivo os guardas civis invadiram sua residência? Tal dinâmica exposta evidencia a inexistência de justa causa para o ingresso domiciliar, uma vez que a justificativa dos guardas foi o suposto consentimento e o fundamento utilizado no Ato Coator consistiu na suposta situação de flagrante delito (a qual os próprios GCM’s dizem que no momento não existia)” (fl. 9, e-doc. 33).

Sustenta que, “conforme demonstrado pelas imagens de videomonitoramento e pelos próprios relatos dos Guardas Civis Municipais, não há qualquer registro de que o Recorrente desempenhasse função de vigilância ou participasse da comercialização ilícita de drogas. Ao contrário, as filmagens revelam que Valmir apenas recolheu uma lata e uma pipa deixadas pelo corréu no chão, antes mesmo da chegada dos agentes públicos, ato que em nada se relaciona a qualquer atitude suspeita capaz de autorizar a entrada policial em sua residência” (fl. 10, e-doc. 33).

Ressalta que “não existe comprovação nos autos, seja de forma escrita (termo de consentimento) ou por registro áudio visual (o que era plenamente possível, já que haviam câmeras de monitoração da própria GCM no local) do consentimento do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 33).

Pede “conhecimento e provimento do Recurso para conceder a ordem para que seja reconhecida a ilegalidade das provas colhidas a partir da invasão domiciliar (art. 5º, XI, da Constituição Federal e 240, § 1º do Código de Processo Penal), caracterizando ilícitas todas as provas dela decorrentes, por força do art. 157 do mesmo diploma legal, incorrendo assim, em flagrante ilegalidade, de acordo com o entendimento já firmado por este Colendo STF” (fl. 11, e-doc. 33).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade da busca domiciliar, pela alegada ausência de fundadas razões para o ingresso dos guardas municipais na residência e de consentimento do morador, e o consequente trancamento da ação penal pela pretensa falta de justa causa.

8. O Ministério Público narrou os seguintes fatos na denúncia:
“No dia 18 de julho de 2025, por volta das 16h10min, (...) os denunciados LEONARDO OLIVEIRA SILVA e VALMIR RAMOS DE SOUZA [recorrente], agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e venderam uma porção de ‘cocaína’ para o usuário ALEX SANDRO ALVES DE BRITO, bem como guardavam e tinham em depósito, na casa localizada no mesmo endereço, com a finalidade de disseminação ilícita, diversas porções de ‘maconha’ e ‘cocaína’, substâncias que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 27/29 e laudo de constatação de fls. 49/54).
Apurou-se que, na data dos fatos, houve identificação de um ponto de exploração da atividade tráfico de drogas na Rua Joaquim Pereira Garcia, altura do nº 851, Jardim João Paulo II, nas imediações da Escola Municipal Rubens Cintra Damião, nesta cidade, através da central de comunicação e videomonitoramento (CECOM) da Guarda Civil Municipal, sendo verificada uma situação envolvendo venda de entorpecentes entre LEONARDO OLIVEIRA SILVA e o usuário ALEX SANDRO ALVES DE BRITO, que ocupava um veículo Fiat Doblo de cor amarela, enquanto VALMIR RAMOS DE SOUZA ficou em frente ao portão de entrada da casa vigiando e dando cobertura para que a transação ilícita fosse concretizada.
Na ocasião, VALMIR recolheu uma lata de pipa em que eram guardadas as drogas destinadas para a mercancia, levando-a para a área externa do imóvel (alpendre), quando os guardas civis municipais surpreenderam LEONARDO, que saiu correndo com a aproximação dos agentes, sendo o mesmo contido logo em seguida. 
Também foram abordados BRENDON TRAJINO DA SILVA e LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA RUIZ após lá chegarem conduzindo, respectivamente, uma motocicleta de cor azul e uma motocicleta de cor vermelha.
Ato contínuo, durante a busca pessoal, restou constatado que LEONARDO, agindo em concurso e com unidade de desígnios com VALMIR, trazia consigo, ocultadas nas mãos, uma porção embalada de ‘cocaína’, pesando aproximadamente 0,34 gramas, pronta para ser comercializada, assim como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, um telefone celular e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em dinheiro, que estavam na pochete dele.
Na sequência, após autorização para ingresso na residência, os guardas civis municipais constataram que os denunciados guardavam e tinham em depósito, para disseminação ilícita, mais quinze porções embaladas de ‘cocaína’, pesando cerca de 5,91 gramas, e outras três porções embaladas de ‘maconha’, pesando aproximadamente 42,95 gramas, que se encontravam na mencionada lata recolhida por VALMIR, bem como a quantia de R$ 274,05 (duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos) e telefones celulares.
Apreendidas as drogas, os valores e demais objetos (auto de fls. 27/29), operou-se a prisão em flagrante de LEONARDO, sendo que o laudo de constatação resultou positivo para a existência dos princípios ativos da ‘Cannabis sativa L’ e da ‘cocaína’ (fls. 49/54), ratificado de laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 104/106.
Verte dos autos que as circunstâncias que envolveram a apreensão, notadamente a venda para o usuário ALEX SANDRO, a quantidade, a diversidade, a forma de acondicionamento, a ocultação dos entorpecentes e a quantia em dinheiro evidenciam que LEONARDO e VALMIR atuavam conjuntamente na exploração da atividade de tráfico de drogas, visando disseminá-las nas imediações de estabelecimento municipal de ensino” (fls. 1-3, e-doc. 5).

A denúncia foi recebida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, que afastou a preliminar de ofensa à inviolabilidade domiciliar, nestes termos:
“Quanto ao alegado pela defesa de V. R. S. De que não havia fundada suspeita para abordagem pessoal e, tampouco que tenha ocorrido consentimento para ingresso domiciliar, também não merecem prosperar. A abordagem de V. R. S. encontra-se plenamente justificada por fundada suspeita, ante a ocorrência de fatores objetivos que autorizaram a abordagem por GCMs, tais como a atitude suspeita. No caso concreto, V. R. S. foi flagrado em atividade de vigilância típica do tráfico, manuseando uma lata contendo drogas enquanto L. O. S. negociava com usuário identificado. Diante das condutas suspeitas, GCMs estavam aptos a justificar a busca pessoal.
Quanto ao ingresso dos GCMs no domicílio do acusado V. R. S., encontra-se legitimado por situação de flagrante delito, dispensando autorização judicial prévia. Conforme relatado nos autos, o comportamento de V. R. S., o qual recolheu e manuseou a lata contendo drogas durante a transação, evidenciava que os entorpecentes estavam armazenados no local, configurando fundada suspeita de depósito para tráfico. A entrada no domicílio decorreu, portanto, de situação flagrancial legítima, respeitando os limites constitucionais e validando plenamente as provas obtidas, conforme jurisprudência pacífica que reconhece a licitude da atuação da GCM em contexto de flagrante delito” (fls. 2, e-doc. 7).

O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese de nulidade da busca domiciliar veiculada no Habeas Corpus n. 2338377-59.2025.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:
“Inicialmente, não se vislumbra, por ora, a aventada violação de domicílio, pois a dinâmica dos fatos, demonstrada pelos elementos iniciais de prova, denota a existência, em princípio, de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, denota-se que os guardas municipais, após visualizarem a venda de entorpecentes em frente ao endereço, bem como o armazenamento de parte das drogas em um recipiente levado para o interior da residência, decidiram efetuar a abordagem e a busca domiciliar, logrando êxito em apreender as substâncias ilícitas, inexistindo ilegalidade patente a ser reconhecida pela via do presente writ. (...)
Pelo explanado, verifica-se a ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio constitucional” (fls. 5-8, e-doc. 9)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.055.872/S, ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual e concluiu:
“Os elementos informativos colhidos, em princípio, indicam que a entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas que apontavam para a existência de situação de flagrante delito no local. Na espécie, guardas municipais operando sistema de videomonitoramento teriam visualizado o corréu vendendo entorpecentes em frente à residência do agravante, o qual teria recolhido uma lata contendo drogas e a levado para o interior do imóvel. Tal dinâmica fática, que precede a invasão, a priori, fornece o lastro necessário para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores. (...)
Em reforço, verifica-se que não há risco direto e imediato à liberdade de locomoção do réu, que responde solto à ação penal, não servindo o rito constitucional do habeas corpus para análise de teses jurídicas que possuem meios próprios de solução, sem qualquer reflexo no direito ambulatorial. O processo principal deve seguir seu curso para que, sob o crivo do contraditório, a validade dos atos policiais seja analisada em cognição profunda e exauriente” (fl. 3, e-doc. 27)

9. Na espécie vertente, as instâncias de origem afastaram a tese de nulidade da busca domiciliar porque a entrada na residência do recorrente foi amparada por fundadas razões, que se manifestaram antes da diligência. Consta do acórdão recorrido que o monitoramento por câmeras permitiu identificar a venda de drogas em frente à residência, o recorrido em atividade de vigilância típica do tráfico, manuseando lata contendo drogas e transportando-a para o interior do imóvel, a configurar estado de flagrância apto a mitigar a inviolabilidade do domicílio.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária própria desta fase processual, é possível vislumbrar justa causa para a denúncia e fundadas razões para o ingresso dos guardas municipais no domicílio do recorrente, que resultou na apreensão de dezesseis porções de cocaína (6,25g) e três de maconha (42,95g).

10. O decidido pelas instâncias precedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se comprova na espécie vertente.

Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao recorrente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que ‘seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade’ (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).
2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada.
4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.117-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ‘habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’(RHC 102.816, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 229.534-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023). 

11. Ademais, para acolher a pretensão do recorrente, seria necessário desconstituir as premissas fáticas assentadas nas instâncias antecedentes e decidir, prematuramente e em contradição com os indícios apontados, que o ingresso dos guardas municipais na residência do recorrente teria sido realizada sem fundada suspeita de crime permanente. Para tanto, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar por ausência de justa causa. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Ausência de comprovação de prejuízo. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 261.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTO SUJEITO A CONTROLE SANITÁRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 264.954-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).

12. Na espécie vertente, não se comprova teratologia ou ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora